Tribunal: TJES
Processo: 5007339-64.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007339-64.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ROCHA ALBERTINO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Flávio Rocha Albertino contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto ao requerimento de expedição de ofício à Fundação Renova, formulado em aditamento à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. No entanto, o embargante limita-se a manifestar insatisfação com o conteúdo da sentença de primeira instância, reiterando o pedido de produção de provas e de instrução processual, o que caracteriza tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

4. A contradição remediável por embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, quando há falta de coerência entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão, o que não se verifica no presente caso. O recurso integrativo não é cabível para correção de eventuais erros de julgamento (error in judicando) ou para discutir matérias externas ao conteúdo da decisão embargada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16-06-2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no próprio julgado.

A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado embargado, não se aplicando a contradições externas ou a erros de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007339-64.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ROCHA ALBERTINO
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES TOMAZ DOS ANJOS - ES20596-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
por
Flávio Rocha Albertino

contra
o
acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o
embargante, em síntese, sustenta
a existência de vício de
omissão
“
na sentença
a quo
”
, especificamente quanto
a
o
requerimento de expedição de
ofício à Fundação Renova,
formulado em adimento à inicial.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

No caso dos autos, tenho que os embargos opostos por Flávio Rocha Albertino não merecem ser conhecidos, visto que, das arguições do embargante não se verifica sequer a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, limita-se a recorrente a argumentar que
“
era necessário que
o r. Juízo de piso primeiro resolvesse
a regularidade do processo em relação ao pedido da produção de prova determinante para ratificar que o Autor sempre exerceu a atividade pesqueira na Região de Degredo, o que não foi feito, ainda que requerido
” –
traduzindo mera insatisfação com o conteúdo do
decisum
de primeira instância
,

pretensão impossível de ser acolhida pela via estreita dos
aclaratórios
.

Vale dizer: insurge-se o embargante, novamente, contra os termos da sentença recorrida, renovando o pedido de reforma ou anulação do comando
“para que seja realizada audiência de instrução e julgamento a fim de prevalecer a regular tramitação da presente ação no juízo de piso”
. Tal pretensão é absolutamente incompatível com a via dos embargos de declaração, daí porque o recurso não comporta conhecimento.

Por oportuno, ressalto que a contradição remediável por embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017) – o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

d
os embargos de declaração,
ante a inexistência de quaisquer das hipóteses de cabimento
.

É

como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.